Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-71.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002761-71.2010.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: CHARLSTON CARLOS BETZEL, ELENICE ANDRADE BETZEL

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002761-71.2010.8.14.0039

APELANTES:
CHARLSTON CARLOS BETZEL e ELENICE ANDRADE BETZEL

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA RURAL COM BASE NAS LEIS Nº 13.340/2016 E Nº 14.166/2021. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação revisional por perda superveniente do objeto, em razão da quitação da dívida rural em execução conexa mediante adesão aos benefícios previstos nas Leis nº 13.340/2016 e nº 14.166/2021, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II – A questão em discussão consiste em definir: (a) se a instituição financeira deve suportar os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; e (b) se subsiste a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais após a liquidação da dívida com fundamento em legislação especial.

III – A adesão voluntária aos programas legais de liquidação e renegociação de crédito rural não implica reconhecimento de abusividade contratual pela instituição financeira, nem autoriza a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

IV – As disposições específicas das Leis nº 13.340/2016 e nº 14.166/2021 afastam a incidência da regra geral do art. 85, §2º, do CPC, impondo a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

V - Os honorários devidos ao patrono do banco em razão do trabalho nas ações judiciais (tanto na execução quanto na revisional, que versam sobre o mesmo contrato) devem ficar restritos ao percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da dívida atualizada à luz da legislação especial.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002761-71.2010.8.14.0039

APELANTES:
CHARLSTON CARLOS BETZEL e ELENICE ANDRADE BETZEL

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Charlston Carlos Betzel e Elenice Andrade Betzel em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos da ação de anulação e revisão de cláusulas contratuais movida em desfavor do Banco da Amazônia S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485
, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A r. sentença reconheceu a perda superveniente do interesse processual, haja vista o adimplemento da obrigação na execução conexa (Processo nº 0002014-68.2003.8.14.0039), oportunidade em que os autores depositaram o valor para quitação do débito exequendo com base nos benefícios das Leis nº
13.340
/2016 e nº
14.166
/2021. Por conseguinte, condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os autores apelam, sustentando que a pretensão revisional foi alcançada no bojo do feito executivo, aduzindo que a excessividade buscada foi expressamente reconhecida pelo Estado ao editar as leis que concederam descontos. Invocam o princípio da causalidade para requerer a inversão da sucumbência, imputando-a integralmente à instituição financeira recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002761-71.2010.8.14.0039

APELANTES:
CHARLSTON CARLOS BETZEL e ELENICE ANDRADE BETZEL

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir a escorreita distribuição dos ônus sucumbenciais em ação revisional extinta por perda superveniente do objeto, decorrente da quitação da dívida rural em execução paralela, mediante a adesão voluntária aos benefícios de rebate instituídos pelas Leis nº
13.340
/2016 e nº
14.166
/2021.

Sustentam os apelantes que, com fundamento no princípio da causalidade, a instituição financeira apelada deveria suportar a integralidade da sucumbência, sob a premissa de que a edição das referidas normas traduziria um reconhecimento estatal da abusividade dos encargos exigidos pelo banco.

Com a devida vênia à argumentação delineada nas razões recursais, tal tese não merece prosperar.

O arcabouço normativo trazido pelas Leis nº
13.340
/2016 e nº
14.166
/2021 consubstancia legítima política pública de fomento e regularização do setor agrícola nacional, estruturada para conceder rebates e facilitar a liquidação de passivos de produtores rurais junto a fundos constitucionais e instituições de fomento. A edição de tais diplomas normativos não importa, sob qualquer viés interpretativo, em assunção ou declaração de ilicitude dos contratos originários, tampouco caracteriza reconhecimento, por parte da instituição financeira credora, da existência de anatocismo ou juros abusivos.

Ao revés, ao optar pela adesão voluntária aos benefícios legais de desconto para a liquidação da dívida, agindo com a mais lídima boa-fé no intuito de regularizar sua situação perante o credor, a parte devedora pratica ato incompatível com a manutenção do litígio, esvaziando o objeto da ação revisional por ato próprio. Dessa forma, é manifesto que não foi a instituição financeira que deu causa à instauração desnecessária ou à extinção anômala do processo.

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica quanto aos contornos do princípio da causalidade em casos de perda do objeto, conforme se infere do aresto a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO . PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2 . O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4 . Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Nesse cenário, inviável acolher o pleito de inversão do ônus sucumbencial para penalizar a instituição financeira, que se limitou a exercer seu direito de crédito de forma regular até a adesão dos autores aos benefícios legais.

Todavia, a despeito de rejeitada a inversão da sucumbência, constata-se a incabível condenar os ora apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Importa salientar que, no cotejo normativo, a regra geral disposta no artigo 85,
§ 2º
, do Código de Processo Civil deve ceder espaço às diretrizes específicas das leis que fundamentaram a quitação da dívida rural, em estrita observância ao princípio da especialidade.

O substrato jurídico que amparou a liquidação noticiada nos autos — a Lei nº
13.340
/2016 — possui comando expresso regulando a sucumbência nos casos de repactuação ou liquidação de crédito rural:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 1º a 3º desta Lei, os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte e a falta de seu pagamento não obsta a liquidação ou repactuação da dívida, conforme o caso.

Trata-se de comando normativo protetivo corroborado pela firme jurisprudência pátria, a qual afasta a incidência da condenação sucumbencial tradicional em casos tais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CRÉDITO RURAL . QUITAÇÃO. ESTÍMULO A LIQUIDAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE . ART. 12 DA LEI Nº 13.340/2016. 1
. Este egrégio Tribunal reconhece que: A Lei 13.340/2016 foi editada com o objetivo de estimular a liquidação ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural.
Em se tratando de adesão ao programa de estímulo, é plenamente aplicável a disposição do art. 12 da referida lei, o qual preceitua que `para fins do disposto nos arts . 1º a 3º desta Lei,
os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte
e a falta de seu pagamento não obsta a liquidação ou repactuação da dívida, conforme o caso. Precedente desta Corte ( AC 0005813-92.2014.4 .01.3802, Desembargador Federal José Amilcar Machado,Sétima Turma, e-DJF1 de 29/03/2019). 2. Assim, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos . 3. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 10036882620214019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/03/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/03/2022 PAG PJe 21/03/2022 PAG)

Ademais, no tocante aos contornos introduzidos posteriormente pela Lei nº 14.166/2021, observa-se que, longe de atrair o parâmetro geral da legislação adjetiva, a indigitada norma fixou um teto tarifado para as despesas advocatícias da cobrança judicial, assentando que "poderão ser acrescidos honorários advocatícios máximos equivalentes a 1% (um por cento) do valor da dívida atualizada no caso de operações que se encontrem em cobrança judicial."

Por conseguinte, seja sob a ótica da repartição impositiva do artigo
12
da Lei nº 13.340/2016, seja sob a limitação tarifada de 1% da Lei nº 14.166/2021, revela-se insustentável a manutenção da condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa, impondo-se a adequação do decisum aos estritos lindes da norma material especial aplicável.

Considerando que o apelante informa no id n. 26606509 que foi beneficiado com a aplicação da Lei n. 13.340/16 e posteriormente pela Lei n. 14.166/2021 e que consta no id n. 149150308 do processo de execução n. 0002014-68.2003.8.14.0039 que o valor decorrente da dívida rural ficou definida em R$ 2.944.247,95. o que se deu em razão da possibilidade legal de renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), cabe a aplicação dos honorários, conforme segue:

Art. 2º A
Lei nº 7.827, de 27 de setembro

de 1989
, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-E, 15-F, 15-G e 15-H:

“Art. 15-E
. Além das medidas de recuperação de crédito e de renegociação de dívidas

dispostas no inciso VI do caput e no § 1º do art. 15 desta Lei, os bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO ficam autorizados a realizar acordos de renegociação extraordinária de operações de crédito inadimplidas sob sua gestão.

§ 6º
Ao saldo devedor a ser liquidado ou repactuado, atualizado na forma do § 5º deste artigo, conforme o caso, poderão ser acrescidos honorários advocatícios máximos equivalentes a 1% (um por cento) do valor da dívida atualizada no caso de operações que se encontrem em cobrança judicial

Art. 3º Para as renegociações extraordinárias de que trata o
art. 15-E da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989
, realizadas em até 3 (três) anos após a entrada em vigor da nova redação deste caput e sua regulamentação, aplicam-se as disposições deste artigo, conforme regulamento do fundo e disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 6º
Ao saldo devedor a ser liquidado ou repactuado, atualizado na forma do § 5º deste artigo, conforme o caso, poderão ser acrescidos honorários advocatícios máximos equivalentes a 1% (um por cento)

do valor da dívida atualizada no caso de operações que se encontrem em cobrança judicial.

Os honorários devidos ao patrono do banco em razão do trabalho nas ações judiciais (tanto na execução quanto na revisional, que versam sobre o mesmo contrato) devem ficar restritos ao percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da dívida atualizada. No presente caso, conforme foi mencionado pelo recorrente o valor da execução foi adimplido, de modo que nos presentes autos se mostra incabível a condenação em honorários, posto que o valor a que se chegou na execução não se deu em razão da constatação de abusividades ou revisão das cláusulas contratuais e sim em decorrência de um benefício legal.

Assim, não cabe condenação em honorários na revisional extinta por perda de objeto se a dívida foi quitada por lei especial que já prevê teto de 1% para honorários em cobranças judiciais. Condenar em 10% na revisional anularia o benefício legal que o autor buscou e obteve.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando os honorários de sucumbência, de acordo com os moldes delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/06/2026